Tribunal: TJBA
Processo: 8062009-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062009-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANACLEIA DA SILVA FERREIRA e outros Advogado(s): GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: ANGELA DE JESUS PAIXAO Advogado(s):UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS DA CONCESSÃO. IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Réus em Ação de Imissão na Posse contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado após a prolação da sentença condenatória. Os Agravantes, condenados ao pagamento de custas e honorários, alegam hipossuficiência financeira comprovada por documentos, pugnando pela concessão do benefício e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão Aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça com base na documentação apresentada. Definição da eficácia temporal da concessão do benefício da gratuidade da justiça quando o requerimento é realizado após a prolação da sentença de mérito. III. Razões de decidir Os documentos acostados aos autos, notadamente a Carteira de Trabalho indicando remuneração modesta e as declarações de imposto de renda, aliados à perda da moradia habitual, evidenciam a insuficiência de recursos dos Recorrentes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impondo-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, § 3º, do CPC. A concessão da gratuidade da justiça possui eficácia ex nunc, operando efeitos apenas a partir do momento em que é requerida e deferida, não possuindo aptidão para retroagir e alcançar encargos processuais e honorários advocatícios fixados em sentença proferida anteriormente ao pedido. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça, sem efeitos retroativos. Tese de julgamento: "1. A comprovada insuficiência de recursos autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, não alcançando as despesas processuais e verbas sucumbenciais fixadas em sentença anterior ao pedido da benesse." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 3º. Jurisprudência citada no processo: STJ, AgInt no AREsp n. 2.624.076/SP, Quarta Turma, julgado em 01/09/2025; STJ, AREsp n. 2.606.301/RS, Terceira Turma, julgado em 18/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062009-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA e ANACLEIA DA SILVA FERREIRA e como Agravada ANGELA DE JESUS PAIXÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora